Tribunal: TJDFT
Processo: 0745866-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS DAS MATERIALIDADES E DA AUTORIA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO VI, DA LEI N. 11.343/2006. INVIÁVEL. CONDUÇÃO DO VEÍCULO COM ADULTERAÇÃO DOS SINAIS IDENTIFICADORES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. LUCRO FÁCIL. INVIABILIDADE. MAJORANTE DO TRÁFICO INTERESTADUAL. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A condenação pelo crime de receptação deve ser mantida quando o acervo probatório é apto a condenação.
2. Nos crimes de receptação, a apreensão da “res furtiva” na posse do acusado, presumidamente, comprova o elemento subjetivo do tipo (dolo), competindo à Defesa, caso alegue, comprovar a licitude do bem, o desconhecimento da origem ilícita da coisa ou a boa-fé na aquisição, o que não se verificou no caso concreto.
2. A análise negativa das circunstâncias do crime, no caso, deve ser afastada, pois o réu foi absolvido da prática do delito de adulteração de veículo em razão de não haver indício de que ele adulterou os sinais ou que sabia da adulteração, ademais, a polícia a considerou “quase perfeita”.
3. O anseio de obtenção de vantagem econômica é pertencente ao crime de receptação, assim como transporte de entorpecente é atividade inerente a ideia de lucro, razão pela qual não deve incidir a agravante do artigo 62, inciso VI, do Código Penal (crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa).
4. Caracterizado o tráfico entre estados da Federação ou entre estes e o Distrito Federal, a distância percorrida e/ou o número de fronteiras ultrapassadas pelo agente justificam o aumento na fração de 1/3 (um terço) decorrente do tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei no 11.343/06).
5. O vetor “quantidade/natureza da droga apreendida” pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. No Caso, apreendidas 243 porções de maconha, perfazendo massa líquida de 200.600g, proporcional a aplicação da causa de diminuição de pena na fração de 1/6 (um sexto).
6. Recurso parcialmente provido.